Tribunal: TJES
Processo: 5001753-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001753-30.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA MERIZIO
APELADO: DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
.
CANCELAMENTO D
E
DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
MATÉRIA ALEGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.

ANÁLISE D
O PLEITO DE
GRATUIDADE
EM
APELAÇÃO
.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 101, CAPUT, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
A matéria recursal ligada
à
temática da nulidade da r
espeitável
sentença é secundária, po
rque
o ponto importante consiste no debate acerca do direito à gratuidade da justiça postulada pela apelante. Isto porque a proposição de prematuridade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas processuais encontra relação direta com a temática da gratuidade da justiça, cuja apreciação estava pe
n
dente no agravo de instrumento n. 5004252-59.2023.8.08.0000, que foi julgado prejudicado por decisão monocrática.

2. -
C
om a prejudicialidade daquele agravo
ocorreu
a transmigração do tema gratuidade da justiça para
o julgamento da apelação.

3. -
A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício” (AgInt no AREsp n. 1.752.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento: 0
4-12-2023,
datada publicação/fonte: 0
7-12-2023).

4
. -
Na hipótese, os elementos dos autos indicam a fal
t
a dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à apelante.

5. - U
ma vez analisada
e decidida de forma desfavorável à apelante
a matéria
alusiva à gratuidade
da gratuidade,
em sede de apelação

(devido
à
prejudicialidade do agravo de instrumento
no qual foi primitivamente agitada em âmbito recursal
)
,

é de ser oportunizado à recorrente,
à luz da
ratio
do § 2º do art. 101 do Código de Processo Civil, recolher as custas de ingresso e as alusivas ao preparo recursal, no prazo de
5 (cinco) dias,
o que, se feito,
elidirá a extinção
do
processo sem resolução do mérito decretada na sentença recorrida.

5
. -
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001753-30.2023.8.08.0024.

APELANTE: REGINA MERIZIO.

APELADA: DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

R
egina Merizio

interpôs apelação

em
face
da respeitável
sentença

proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Sexta Vara Cível de Vitória,
Comarca d
a Capital,
nos autos da
ação
“REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, com pedido de tutela de urgência” proposta por ela contra D
omus Gestora de Ativos Ltda.,

que
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
com
“
fundamento no art. 485, IV c/c art. 290, ambos do CPC”
e determinou o
cancelamento da distribuição
(
id. 8298546
)
.

Nas razões do recurso
(
id. 8298553) alegou a apelante, em síntese, que: 1)
ajuizou
“ação que visa a revisional de contrato de financiamento de um imóvel, cujo o contrato de financiamento nº: 60.593 foi assinado em 14/08/2017 pela Requerente no valor de R$ 157.272,13 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e treze centavos), em 180 parcelas”
(fl. 03);
2) “a sentença foi proferida na pendência do julgamento do Agravo de Instrumento e por isso a necessidade de nulidade da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. Desse modo, é inquestionável a supressão das decisões proferidas por instâncias superiores, ao reconhecer o feito como maduro para julgamento, negligenciando a pendência do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 5004252-59.2023.8.08.0000” (fl. 06); 3) “a decisão que indeferiu a justiça gratuita não apresentou fundamentação suficiente para justificar tal indeferimento, mesmo diante dos rendimentos da Apelante, bem como sua declaração de hipossuficiência”
(fl. 08); 4) “depreende-se, pelos elementos constantes dos autos em apreço, que não há indícios de condições econômicas que inviabilizem a concessão do benefício à Apelante” (fl. 08); 5) “em relação as custas processuais, é totalmente descabível a condenação a tais custas, considerando que os autos sequer passaram da fase pré-jurisdicional, não sendo razoável colocar encargo de condenação a custas e despesas processuais em sentença terminativa, posto que a movimentação judicial fora mínima” (fl. 09).

Requereu que “
s
eja recebid
o
o presente recurso de Apelação em seu duplo efeito”
e, quanto ao mérito, que seja declarada “NULA a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau” ou que “seja concedido prazo e/ou parcelamento das custas processuais iniciais e recursais em prestações mensais, iguais e consecutivas, na forma do artigo 98, § 6º do CPC” (fl. 10).

Sem contrarrazões (id. 8298560 e id. 8298558).

A matéria recursal ligada à temática da nulidade da respeitável sentença é secundária, porque o ponto mais importante consiste no debate acerca da gratuidade da justiça postulada pela apelante.

Isto porque a proposição de prematuridade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas processuais encontra relação direta com a temática da gratuidade da justiça, cuja apreciação estava pendente no agravo de instrumento n. 5004252-59.2023.8.08.0000, que foi julgado prejudicado por decisão monocrática (id. 8375064).

Nesse contexto, a prejudicialidade daquele agravo ocasionou a transmigração do tema gratuidade da justiça para este julgamento (interpretação ampliativa do artigo 101,
caput
, do CPC), situação que torna imperioso o exame das seguintes proposições da recorrente: 1ª.) “a decisão que indeferiu a justiça gratuita não apresentou fundamentação suficiente para justificar tal indeferimento, mesmo diante dos rendimentos da Apelante, bem como sua declaração de hipossuficiência”; e 2ª.) “depreende-se, pelos elementos constantes dos autos em apreço, que não há indícios de condições econômicas que inviabilizem a concessão do benefício à Apelante” (fl. 08).

O
art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Já o § 2º do referido
artigo
prevê que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso, o ilustre julgador de primeiro grau consignou na respeitável sentença que “uma vez deduzido o pleito, fora esse devidamente apreciado e rejeitado, nos termos do pronunciamento de ID. 22389317, complementado pelo de ID. 23631978, mas, a despeito de regularmente instada a providenciar o adiantamento das custas processuais, a parte Autora apenas informou a interposição de Agravo de Instrumento, o qual não foi recebido com efeito suspensivo” (id. 8298546 – fl.02).

A fundamentação para o indeferimento da gratuidade baseou-se nas seguintes premissas: 1ª.) “intimada [...] para comprovar sua hipossuficiência econômica, a autora reafirmou os documentos acostados à exordial, constantes em ID nº 20940337, narrando, ainda, que a possui gastos elevados para manutenção de seu lar e que, muitas vezes, depende do auxílio de sua genitora para quitação de suas despesas” (id. 8298524 – fl. 01); 2ª.) “sabe-se que o benefício da Justiça Gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada pelo requerente” (id. 8298524 – fl. 01); e 3ª.) “apesar de afirmar a autora que aufere mensalmente pro labore no valor médio de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais), denota-se pelos demais documentos da exordial, e até mesmo pelo objeto da demanda em si, que a parte percebe renda muito superior ao que informa nos autos” (id. 8298524 – fl. 02).

A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício” (AgInt no AREsp n. 1.752.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento: 0
4-12-2023,
data da publicação/fonte: 0
7-12-2023).

Nesse contexto,
acerca da alegada hipossuficiência
da apelante
,
analisando
o
s documentos
noticiados n
o financiamento
imobiliário
do qual
se pretende revisão
revela-se aceitável a conclusão a que chegou
o ilustre Juiz de primeiro grau
, mormente porque
se trata de aquisição de imóvel em área nobre cujas
prestações mensais
possuem
valor
que
supera R$3.000,00 (três mil reais), e isto se recrudesce com a análise d
o consumo
de energia
mensal da autora
,
pois no
id.
8298517 (fl. 7)
aponta
–
para o
mês de junho de 2022 – o valor de R$547,58,
acrescentando a isso a condição de também
manter “
assinatura” de TV e internet no valor
mensal
de R$270,96 (id. 8298517,
fl. 11
)
.

Diante de tais aspectos, não
me parece

merecer
preponderar
a
declaração de hipossuficiência baseada na
afirmação

de
que a apelante
“aufere mensalmente pro labore no valor médio de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais)” e que, por vezes,
“para manutenção de seu lar
[
...
]
depende do auxílio de sua genitora para quitação de suas despesas” (id. 8298525).

Contudo
,
em prevalecendo a proposta de julgamento que estou a apresentar,
uma vez analisada
e decidida de forma desfavorável à apelante
a matéria
alusiva à gratuidade
da gratuidade, isto é, sendo ilidida a
declaração de hipossuficiência
em sede de apelação

(devido
à
prejudicialidade do agravo de instrumento de n. 5004252-59.2023.8.08.0000
no qual foi primitivamente agitada em âmbito recursal
)
,
parece-me
que à luz da
ratio
do § 2º do art. 101 do Código de Processo Civil é de ser oportunizado à apelante recolher as custas de ingresso e as alusivas ao preparo recursal, no prazo de
5 (cinco) dias,
o que, se feito,
elidirá a extinção
do
processo sem resolução do mérito decretada na respeitável sentença recorrida.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso

para manter a denegação da gratuidade da justiça pretendida pela apelante, determinando, contudo, que seja oportunizado a ela recolher as custas processuais em 5 (cinco) dias, com o efeito mencionado na fundamentação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria pelo provimento parcial do recurso.
Voto com o relator